Tribunal: TJPA
Processo: 0801995-61.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801995-61.2023.8.14.0028

APELANTE: ZENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E DOBRADA. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO DA CONSUMIDORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Zenilda Rodrigues de Almeida e Bradesco Vida e Previdência S/A contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual, determinou a restituição de valores descontados da conta bancária da autora, sendo simples para o período anterior a 30/03/2021 e dobrada para os valores posteriores, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, além de fixar sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da contratação do seguro de vida pela autora, autorizando os descontos efetuados; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) saber se os ônus sucumbenciais e os honorários advocatícios devem ser integralmente atribuídos ao banco réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a contratação do seguro de vida, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e da legislação consumerista.

4. Configurada a falha na prestação do serviço, com descontos indevidos sobre benefício previdenciário, violando a boa-fé objetiva, o que enseja o dever de indenizar.

5. O dano moral decorrente de descontos ilegais sobre verba alimentar é presumido (dano in re ipsa), sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. A repetição do indébito, conforme orientação do STJ (EAREsp 600663/RS), deve observar a modulação dos efeitos: devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e devolução em dobro dos valores posteriores, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

7. A procedência majoritária dos pedidos da autora afasta a sucumbência recíproca, impondo ao banco réu o pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação de Zenilda Rodrigues de Almeida conhecido e provido.

9. Recurso de apelação de Bradesco Vida e Previdência S/A conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da contratação de seguro de vida autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a devolução dos valores descontados. 2. Configura-se o dano moral in re ipsa em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, sendo devida indenização compensatória. 3. A repetição de indébito, em casos de descontos não comprovados, deve observar a modulação fixada pelo STJ, com devolução simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para valores posteriores. 4. A procedência substancial dos pedidos impõe a condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CC, arts. 389, 398, 927 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.238.935/RN, Terceira Turma, j. 07/04/2011
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de
de Bradesco Vida e Previdência S/A e
conhecer e dar provimento ao recurso de
Zenilda Rodrigues de Almeida

, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELAÇÃO Nº 0801995-61.2023.8.14.0028

APELANTE: ZENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
ZENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA
e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ZENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID
25518776
,

a autora ZENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA sustenta que jamais contratou ou autorizou a contratação de seguro de vida junto à empresa BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, a qual, segundo alega, vem promovendo descontos mensais indevidos em sua conta bancária, destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário. Afirma que, mesmo após reclamação formal via Consumidor.gov, a instituição limitou-se a propor a restituição parcial dos valores, sem correção ou repetição em dobro, o que reputa insuficiente e ilegal. A autora invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requer a inversão do ônus da prova e postula o reconhecimento da inexistência de relação contratual, a devolução em dobro dos valores descontados (R$ 1.480,80) e indenização por danos morais não inferior a vinte salários-mínimos, além de gratuidade de justiça, prioridade processual e condenação em custas e honorários advocatícios.

Em sua contestação (
ID 25518797)
, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A sustenta, em síntese, que a autora aderiu voluntariamente ao seguro objeto da demanda, inexistindo cobrança indevida ou prática abusiva, porquanto os descontos em conta decorreram de expressa autorização da própria consumidora. Alega, ainda, que a parte autora jamais solicitou o cancelamento do seguro, circunstância que impede o reconhecimento de irregularidade na contratação. Defende a inexistência de dano moral, por ausência de ofensa à honra, imagem ou dignidade da demandante, tratando-se, quando muito, de mero dissabor decorrente de relação contratual regularmente estabelecida. No tocante à repetição do indébito, assevera ser incabível a devolução em dobro ante a inexistência de má-fé, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em eventual fixação de indenização.

Sobreveio a sentença de
ID 25518807
que julgou parcialmente procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência, em relação à parte requerente, do negócio jurídico que ensejou os descontos a que aludem a inicial, sob as rubricas: “Bradesco Vida Prev-Seg.Vida” e “Bradesco Vida e Previdencia”, com a consequente inexigibilidade das parcelas a ele vinculados, devendo a ré providenciar o cancelamento definitivo dos efeitos do negócio jurídico, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada novo desconto indevido efetivado, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) CONDENAR a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. a restituir, de forma simples, os valores que houver indevidamente descontado dos rendimentos da parte autora em períodos anteriores a 30/03/2021, e de forma dobrada todos os valores descontados após esta data, inclusive aqueles eventualmente efetuados após o ajuizamento da ação, limitando-se aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, relativos ao produto/serviço ora declarado nulo/inexistente, devidamente corrigidos pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC) desde cada desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (art. 398, do CC e Súm.54/STJ), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

Tendo em vista a tese firmada no Tema 1.076 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e, sendo irrisório o proveito econômico obtido pelo vencedor, pela sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser suportado na mesma proporção entre ambos, na forma do art. 86 do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Justiça 4.0 do Empréstimo Consignado, Contrato Bancário, Saúde Pública, Violência Doméstica e IRDR4 (Portaria n.º 42/2024-GP, de 10 de janeiro de 2024)”

Inconformado, BANCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. interpôs recurso de apelação
(ID 25518810)
sustentando que a condenação imposta na sentença, especialmente quanto à devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, revela-se indevida por ausência de comprovação de má-fé, requisito indispensável à repetição do indébito em dobro. Aduz, ainda, que os descontos decorreram de regular contratação pela autora e que eventual equívoco seria, no máximo, erro justificável, não ensejando devolução dobrada. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar tal condenação ou, subsidiariamente, para que a restituição ocorra de forma simples. Por fim, postula a minoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, argumentando baixa complexidade da causa e aplicação dos parâmetros legais do art. 85, §2º, do CPC, sugerindo a fixação no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, ZENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA também interpôs recurso de apelação
(ID 25518815)
alegando que a sentença, ao deixar de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, incorreu em injustiça, na medida em que os descontos reiterados e indevidos em sua conta bancária violaram sua dignidade e tranquilidade, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente, cuja única fonte de subsistência é o benefício previdenciário. Sustenta, ainda, que a condenação à sucumbência recíproca foi equivocada, pois a instituição financeira deu causa integral à demanda, devendo, por consequência, arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos a serem fixados no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Requer, assim, a reforma parcial da sentença para condenação do réu ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais e redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por BANCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. no
ID 25518818
e por ZENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA no
ID 25518817
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos interpostos
.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Cinge-se a controvérsia, na presente fase recursal, à necessidade de reforma parcial da sentença quanto à condenação em danos morais e à redistribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteados pela autora, bem como à validade da condenação em devolução em dobro dos valores descontados e ao valor dos honorários advocatícios, insurgências formuladas pelo réu.

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados à sua petição inicial, a existência de descontos realizados em sua conta pelo banco requerido, advindos das rubricas designadas “
Bradesco Vida Prev-Seg.Vida” e “Bradesco Vida e Previdencia”

vinculados à sua conta corrente
(ID 25518782).

O banco apelante, por sua vez, afirma a regularidade da contratação,
mas
não juntou os instrumentos contratuais
que afirma terem sido firmados pela autora, bem como as demais provas documentais imprescindíveis à solução da demanda
,
ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC)
.

Caberia ao banco, conforme os ditames da legislação processual e consumerista,
o ônus de demonstrar cabalmente a efetiva contratação do serviço descontado, o que não foi realizado no presente caso
. No âmbito da relação de consumo, especialmente em situações que envolvem questionamentos quanto à origem de débitos e serviços alegadamente não contratados, a inversão do ônus da prova é medida que visa proteger o consumidor, parte hipossuficiente na relação.

O banco apelado não colacionou aos autos o instrumento contratual discutido, não havendo como se concluir, pelo simples fato de o serviço ter sido prestado e cobrado, que o apelante aderiu voluntariamente às tarifas exigidas.

A jurisprudência sedimentada pelo
STJ no Tema 1.085
, ao tratar da validade de descontos bancários em conta salário,
exige autorização prévia e expressa para que tais deduções sejam legítimas
,
destacando-se que o ônus probatório recai sobre o banco para confirmar tanto a contratação quanto o consentimento do consumidor, de forma clara e documentada
. Transcrevo tese firmada no mencionado Tema:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (destaque acrescentado).

Assim, a falta desse contrato formal evidencia falha na prestação do serviço, já que a instituição não logrou demonstrar a existência do acordo que justificaria os débitos, o que compromete a validade e a transparência das cobranças realizadas.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS EM CONTA-SALÁRIO PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA DE TARIFAS “Encargos Limite de Crédito” INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE CONTA-CORRENTE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
São indevidos os descontos efetuados a título de “Encargos Limite de Crédito”, pela inexistência de prova da contratação dos serviços alegados por parte do banco promovido que tem o ônus de comprovar. A incidência sobre a conta salário de encargos não contratados constitui engano injustificável, sendo cabível a devolução, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A indenização por danos morais deve proporcionar à vítima a satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante modo. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08003002520238150261, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível) (destaque acrescentado)

EMENTA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA COBRANÇA DE DIVERSAS TARIFAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Do exame dos autos, destaca-se que o extrato bancário anexado pelo apelante demonstra que houve descontos em sua conta bancária referente às rubricas “Tarifa Bancárias Cesta Fácil Econômica, Encargo de Limite de Crédito e Cartão de Crédito Anuidade”. 2. O banco apelado não colacionou aos autos o instrumento contratual discutido, não havendo como se concluir, pelo simples fato de o serviço ter sido prestado e cobrado, que o apelante aderiu voluntariamente às tarifas exigidas. 3. Recurso conhecido e provido
. TJ-PI - Apelação Cível: 0000323-37.2016.8.18.0076, Relator: Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 10/09/2021, 4ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL) (destaque acrescentado)

Por tal razão, entendo que
não há como provar que a contratação tenha sido feita pela autora/apelante
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da instituição financeira ora apelante/apelada.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em sua apelação, a autora/apelante/apelada pleiteia a reforma da sentença para que se reconheça o direito à indenização por danos morais, considerando-se a ocorrência de dano moral
in re ipsa
decorrente dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

No caso concreto, trata-se de dano moral que prescinde de comprovação específica, sendo presumido ante a gravidade da conduta ilícita. A retenção de verba alimentar, essencial para a subsistência da apelante, ocasiona transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando abalo à dignidade e à tranquilidade financeira, de forma que a lesão moral é manifesta. Essa interpretação encontra respaldo nas mais elementares regras da experiência comum e na jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, em situações como esta, envolvendo descontos indevidos de proventos previdenciários decorrentes de serviços não contratados, o dano moral é presumido, impondo-se o dever de indenizar. Colaciono:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

No mesmo sentido, a responsabilidade objetiva da instituição financeira está prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, evidenciando o dever de cautela e precaução por parte das empresas, que devem responder pelos danos causados em decorrência de falhas na prestação de serviços.

Diante disso, e considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do dano, o caráter pedagógico da condenação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
fixa-se a indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tal valor atende à função compensatória sem ensejar enriquecimento ilícito e está em consonância com parâmetros jurisprudenciais.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O banco apelante/apelado impugna em seu recurso a condenação à restituição do indébito em dobro.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos. Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelante/apelada demonstrou a existência dos descontos referentes às rubricas designadas “
Bradesco Vida Prev-Seg.Vida” e “Bradesco Vida e Previdencia”
vinculados à sua conta corrente (ID 25518782), tiveram início em
06/01/2017, persistindo até pelo menos 06/01/2023 (ID 25518788 - Pág. 1), período posterior à 30/03/2021.

Neste sentido, deve ser mantida a condenação de repetição do indébito para que os descontos em questão que se referem a período anterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) sejam realizados de forma simples e os descontos que se referem a período posterior à referida data, devem ser realizados de forma dobrada, respeitada a prescrição quinquenal.

DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E DA CONDENAÇÃO INTEGRAL DO BANCO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, sendo acolhido o pleito recursal da autora para a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, inevitável se torna o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, porquanto restará evidenciado que a integral procedência da demanda foi atribuída exclusivamente à conduta ilícita da instituição financeira.

Ora, o regime da sucumbência encontra fundamento no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que dá causa ao ajuizamento da ação ou à sua resistência infundada deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Tal entendimento encontra sólida base legal no artigo 85, caput e §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, os quais estabelecem, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

No caso em exame, a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, somada à já reconhecida nulidade do negócio jurídico e à obrigação de restituir os valores indevidamente descontados, revela-se suficiente para concluir que a demandante logrou êxito substancial em seus pedidos, afastando, portanto, a configuração da sucumbência recíproca.

A divisão proporcional dos honorários advocatícios, determinada na sentença de primeiro grau, não mais se sustenta diante da procedência majoritária dos pedidos formulados pela autora, especialmente considerando que a condenação por danos morais representa reconhecimento da gravidade da conduta lesiva perpetrada pela instituição financeira, agravando, inclusive, o grau de responsabilização da parte ré.

Destarte, reformada parcialmente a sentença para condenar o banco em indenização por danos morais, impõe-se, por consectário lógico e jurídico, atribuir ao requerido a integralidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com os princípios da causalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, e nos limites previstos pelo artigo 85, §2º, do CPC.

Tal providência, ademais, coaduna-se com o escopo pedagógico e punitivo das condenações judiciais, desestimulando a prática reiterada de condutas abusivas por instituições financeiras em detrimento de consumidores, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipossuficiente, como no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ZENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA
a fim de condenar BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, mantendo-se a condenação à restituição simples dos valores indevidamente descontados em período anterior a 30/03/2021 e em dobro dos valores descontados após essa data, respeitado o prazo prescricional quinquenal, nos moldes fixados na sentença.

Em decorrência da procedência majoritária dos pedidos da autora, READEQUO os ônus sucumbenciais, condenando a parte ré BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

As partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração ou Agravo Interno fora das hipóteses legais, ou com caráter meramente infringente, poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025